Tribunal: TJDFT
Processo: 0722804-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CONDIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DECURSO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA.

1. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizado pelo Juiz a qualquer tempo, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional. Para sua a exigibilidade, necessário que o Julgador fixe um prazo razoável para o cumprimento voluntário da medida imposta. Trata-se de requisito temporal intrínseco ao instituto.

2. Dessa forma, a exigibilidade executiva da multa está condicionada ao descumprimento da ordem judicial que a deu origem. Assim, não há coisa julgada se, em sede cumprimento de sentença anterior, relativa às mesmas partes e demanda, as astreintes ainda não eram exigíveis, por ausência de transcurso do prazo para cumprimento da ordem judicial.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.